Tribunal: STF
Processo: Rcl 55611
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, atualmente denominada VIBRA ENERGIA S/A, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0002765-70.2012.5.02.0315), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/10): 



    “Na exordial dos autos tombados sob o n. 0002765-70.2012.5.02.0315, discute-se o pagamento do adicional de periculosidade calculado sobre Salário + Complemento RMNR + Anuênio + Vantagem Pessoal DL e seus reflexos.



    Diante da sua narrativa, o reclamante alega que não recebia adicional de periculosidade atividade principal de abastecimento de aeronave. 



    Em sede de contestação a presente peticionante demonstrou que a RMNR é um benefício concedido pela reclamada aos seus funcionários por meio de Acordo Coletivo celebrado junto aos sindicatos da categoria e região onde o mesmo atua. Explicou, ainda, que o intuito desse benefício é equalizar os valores percebidos pelos empregados, estando previsto na Cláusula 38ª do ACT. Trata-se, portanto, de um valor mínimo que cada empregado pode perceber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou classe e o regime de trabalho a que está submetido. 



    Quanto ao adicional de periculosidade, esclareceu-se que a possibilidade de dedução do adicional de periculosidade no cálculo da Complementação da RMNR está prevista no próprio Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a Reclamada e os respectivos sindicatos, inexistindo equívocos na forma de cálculo do complemento da RMNR, dada a finalidade da referida parcela.



    No caso de lograr êxito no pleito, com a percepção do dito adicional, inegavelmente o autor estaria a receber em dobro o mesmo benefício, o que importaria em dizer ‘bis in idem’, vedada pelo ordenamento jurídico.



    Demonstrou-se, ainda, a validade do acordo coletivo de trabalho, posto que a RMNR é um sistema remuneratório idealizado e pactuado com o sindicato profissional para corrigir distorções salariais entre os empregados da empresa Reclamada, sendo a negociação coletiva, instrumento válido e eficaz para as partes convenentes estabelecerem condições gerais de trabalho, inclusive, admitindo-se a redução salarial (art. 7º, VI, da CF/88).



    Em sentença, a MM. Juíza de piso decidiu pela procedência em parte dos pedidos formulados na exordial.



    (…).



    Em acórdão, a 13ª Turma do TRT2 reformaram a sentença de piso, quanto aos pedidos formulados por esta peticionante.



    Em sede de recurso de revista, o reclamante pleiteou a reforma do acórdão regional e restabelecimento da sentença de piso, sob a alegação de que tais decisões estariam contrariando entendimento consolidado. 



    Diante dos argumentos lançados no Recurso de Revista, a 5ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, proferiu a seguinte decisão: (...) Acordam os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso de revista, quanto ao tema ‘remuneração mínima por nível e regime - diferenças do complemento da RMNR – cálculo – exclusão do adicional de periculosidade”.



    (...)



    Ora, no julgamento de casos semelhantes à presente reclamação trabalhista, determinou-se o sobrestamento do feito por se tratar de matéria com tutela de urgência concedida na MC 7.755.



    Isto porque, em junho de 2018, o TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO julgou dois Incidentes de Recurso de Revista Repetitivos (IRR nº 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012), aprovando a tese de que não poderiam ser incluídos na base de cálculo do complemento da remuneração mínima por nível e regime (RMNR) ‘os adicionais de origem constitucional e legal destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e de insalubridade, adicional pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros)’. 



     O relator do referido recurso, ministro Dias Toffoli, reconheceu a necessidade de concessão da tutela para obstar os efeitos do julgamento do TST nos autos dos IRR’s nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acercado tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.



    Tal entendimento foi, ainda, ratificado pelo Ministro Alexandre de Moraes, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem, bem como processos em execução”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada proferida no processo nº 1002137-70.2017.5.02.0321 e, por consequência DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA TUTELA CONCEDIDA POR ESTE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA MC PET 7.755” (eDoc. 1, fl. 26).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, destaco que há incongruência em relação à indicação da autoridade reclamada. Embora a parte autora, na inicial, aponte o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, como o órgão jurisdicional impugnado, pelo histórico processual, constata-se que a decisão no Processo 0002765-70.2012.5.02.0315 fora proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sendo esta, portanto, a correta autoridade reclamada. Dessa forma, em nome dos princípios da economia e celeridade processual, dispenso a emenda da inicial, passando, assim, a julgar o mérito do processo.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 2/9/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o processo encontra-se ativo. 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    No caso particular, o TST, reformando a decisão do Tribunal Regional, deu provimento ao recurso de revista para determinar que o cálculo da parcela “Complemento da RMNR” seja efetuado sem a inclusão dos “adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais” e, em consequência, condenar a reclamada ao pagamento de diferenças do “complemento da RMNR”, parcelas vencidas e vincendas, e reflexos postulados (eDoc. 5, fl. 12 da Rcl. 55.612).



    Observa-se, portanto, que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter dentre outras verbas trabalhistas, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, conforme consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: Será pago sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre o valor da “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem liquidados/executados na demanda.



    Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR.



    Posteriormente ao decidido no parâmetro de controle indicado, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o pedido da parte autora, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755. Eis os fundamentos da decisão impugnada (eDoc. 6, fl. 454 da Rcl. 55.612):



     



    “Indefiro o pedido de sobrestamento do processo, haja vista a conclusão do acórdão regional de que se trata de decisão transitada em julgado, não atingida pela medida cautelar do STF”.



    Contudo, tal entendimento evidencia-se equivocado. Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 2765-70.2012.5.02.0315, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0002765-70.2012.5.02.0315, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    À Secretaria a fim de proceder a correção do polo passivo. Autue-se como autoridade reclamada o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em substituição ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente